Tribunal: TJMT
Processo: 1004568-12.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004568-12.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 076.554.291-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), Rosineia Costa Vieira Mendes (ASSISTENTE), Samara Cristina Batista da Silva (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 076.554.291-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LESÃO CORPORAL CAUSADA POR AGENTE SOCIOEDUCATIVO EM VÍTIMA SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO – ATO ILÍCITO PRATICADO DENTRO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA –
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1.

O Estado responde pelas consequências decorrentes dos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício de suas atribuições, a impor o dever de indenizar pelos danos causados à vítima.

2.

“
O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes
.” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

3.

Possível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado, inicialmente, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de lesão corporal causado por agente socioeducativo em vítima sob a custódia do Estado, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante das peculiaridades do caso.

4.

Recurso do autor provido em parte. Recurso do réu não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na ação de indenização por danos morais n. 1004568-12.2021.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA (Id. 203366308) alega que o valor da indenização, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser majorado, ante a gravidade do “
dano psicológico ocasionado ao apelante, o qual fora brutalmente agredido, tendo o braço esquerdo fraturado por agentes estatais, em local que deveria zelar por sua segurança e ressocialização
”.

Nesses termos, pugna pela majoração da indenização ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 203366314, pelo não provimento do recurso.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 203366309) assevera que “
o Estado praticou todas as condutas necessárias para garantir a integridade do apelado, sendo a lesão corporal verdadeira e inexplicável fatalidade, que fugiu da esfera de atuação estatal
”, a afastar o dever de indenizar.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 206736155, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, na ação de indenização por danos morais n. 1004568-12.2021.8.11.0006, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Começo pelo exame do recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, pois eventual provimento a ele prejudica o de PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA.

1.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A causa de pedir da pretensão indenizatória está fundamentada no fato de que em “
05.03.2021, no horário aproximado das 21:20h, encontrando-se o Autor internado no Centro de Atendimento Socioeducativo de Cáceres, sob total responsabilidade e tutela do Requerido, sofreu agressões por parte de agentes da instituição (não sabendo especificar nomes), com diagnóstico de Trauma Torcional em Braço Esquerdo e Fratura Diafisaria Distal de Úmero Esquerdo
” (trecho da inicial, Id. 203366206 – Pág. 2).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1o.12.2020).
[sem destaque no original].

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. juízo
a quo
:

“
A responsabilidade do réu pelo evento é induvidosa, especialmente por se tratar de unidade voltada à internação de adolescentes, um estabelecimento fechado, e, por isso, o dever de custódia do Estado não pode ser mitigado.

Os documentos juntados aos autos e a prova testemunhal, ouvida na qualidade de informante do juízo, dão conta da dimensão do problema vivenciado pela vítima, porquanto esta permaneceu com sinais físicos e sinais pós-traumáticos (ID. 58955690 – Pág. 1), o que se conclui decorrer da atuação do réu no enfrentamento da situação relacionada aos adolescentes que cumprem o regime de internação, permitindo, infelizmente, a ocorrência de atos ilícitos, quando deveriam proteger os menores ali custodiados.

No caso que ora se descortina, vislumbro que o incidente não foi fruto de uma fatalidade, mas, sim, de uma irresponsabilidade dos agentes do Estado que deixaram de atuar com serenidade, de forma eficaz, nas dependências do Centro de Atendimento Socioeducativo de Cáceres.

Com efeito, está claro o nexo causal entre o evento danoso e a ação danosa do Estado de Mato Grosso, porquanto o menor , repiso, encontra-se sob sua tutela.

Adentrando-se ao exame da prova oral produzida, a informante do juízo noticiou perante este juízo que a mãe do autor relatou-lhe a situação vivenciada pela vítima, no sentido de que o adolescente foi agredido na unidade de internação pelos agentes e teve seu braço quebrado, vindo-lhe a pedir ajuda
”. (Id. 203366306 – Pág. 4).

Os fundamentos declinados pelo d. juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. Ademais, é possível incorporar os fundamentos do ato judicial impugnado como razões de decidir: “
O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação
per relationem
como técnica de motivação das decisões judiciais
” (STF – HC 211740 AgR, Rela. Mina. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28.3.2022, DJe 1o.4.2022).

Portanto, ficou demonstrada a responsabilidade do Estado (em sentido
lato
) no dever de indenizar, uma vez que os agentes socioeducativos não agiram no estrito cumprimento do dever legal.

Dessa forma, compete ao réu, ora apelan
te, responder pelas consequências decorrentes dos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício de suas atribuições, pelo que cabível a indenização por danos morais.

2.

RECURSO DE PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do método bifásico, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de lesão corporal causada por agente público da área de segurança pública durante abordagem policial ou no período em que a vítima está sob a custódia do Estado, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 1000533-84.2018.8.11.0015 (Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); autos n. 151973/2016 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 0047768-59.2013.8.11.0041 e n. 0000076-90.2009.8.11.0110 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0000086-20.2006.8.11.0085 e n. 121013/2017 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0000415-16.2008.8.11.0003 e n. 1001379-62.2022.8.11.0015 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 0000881-63.2012.8.11.0037 e n. 0000439-76.2015.8.11.0010 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 0002622-49.2013.8.11.0023 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n. 103223/2017 e n. 127730/2015 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n. 159378/2014 (Rela. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, que torno definitivo, ante a ausência de outros elementos que pudessem aumentar o valor base aqui fixado, mormente, a ausência de prova de que a lesão sofrida pela vítima tenha caráter permanente.

De resultado, impõe-se a majoração do valor dos danos morais arbitrado, inicialmente, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, i)
DOU PROVIMENTO
,
EM PARTE
, ao recurso de apelação interposto por PEDRO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024